Tribunal: TJDFT
Processo: 0731894-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0731894-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERRAGENS PINHEIRO LTDA AGRAVADO: JUVENILIO QUEIROZ DOS REIS - ME DESPACHO Intime-se o agravante, Ferragens Pinheiro Ltda., para manifestar-se, no prazo de cinco dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões (CPC 10). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator